Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. QUEIXA GENÉRICA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA ATÍPICA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte autora contra a sentença que rejeitou queixa-crime pertinente ao crime de injúria. Em suas razões (ID 46507530), argumenta que consta da inicial indícios de autoria e materialidade da conduta imputada à querelada. Acrescenta que “A imputação em mensagem de áudio de que a querelante ficaria com vários homens em contextos imorais é capaz de abalar sua reputação moral”. Por fim, requer o recebimento da queixa-crime, a fim de dar continuidade ao andamento processual.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas e do preparo recursal, ante à gratuidade de justiça concedida à apelante nesta oportunidade. Contrarrazões ofertadas (ID 46507538). Parecer ministerial de 2a instância pelo não conhecimento do recurso (ID 46573753).
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento que cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
4. No caso, o áudio enviado pela querelada (ID 46507505), embora seja capaz de apresentar indícios de autoria e de materialidade, não desincumbe a querelante da queixa-crime de cumprir os demais requisitos do art. 41 do CPP, devendo expor, na inicial, de maneira objetiva e pormenorizada, as condutas supostamente ofensivas à sua honra com todas as suas circunstâncias, viabilizando o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
5. Nesse contexto, não restou demonstrada inequívoca intenção de violar a honra alheia, razão pela qual a conduta é atípica, ante a ausência de dolo específico, resultando na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP. Ademais, o caso concreto evidencia mera animosidade e discussão entre as partes em decorrência de dívida de empréstimo.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem honorários. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC;
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.